Tribunal: TJSP
Processo: 2297786-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Agravo interno - Decisão que denegou liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 36, parágrafo 3o, inciso I, da Lei Orgânica Municipal que confere ao Prefeito a prerrogativa de convocar extraordinariamente a Câmara Municipal quando entender necessário - Ato normativo em vigor há mais de 30 (trinta) anos - Periculum in mora não configurado - Inexistência de elementos novos a

Ementa:
Agravo interno - Decisão que denegou liminar em ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 36, parágrafo 3o, inciso I, da Lei Orgânica Municipal que confere ao Prefeito a prerrogativa de convocar extraordinariamente a Câmara Municipal quando entender necessário - Ato normativo em vigor há mais de 30 (trinta) anos - Periculum in mora não configurado - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Ato judicial mantido - Recurso improvido.